Tribunal: TJMT
Processo: 1021127-62.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021127-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEONILDO GRECO - CPF: 453.389.571-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANAÍTA (AGRAVANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO –
PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL, A INDISPONIBILIDADE DE BENS E DETERMINADA A
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS A SEREM APLICADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL –

PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração
de degradação ambiental
por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade.

2.
Inobstante a prevalência do
princípio da prevenção em sede de direito ambiental, o decreto de
embargo judicial da área no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local,
se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela
, quando além de
já ter sido determinado o embargo administrativo da área degradada, a decisão agravada impôs ao requerido
medidas de recuperação ambiental da área degradada.

3
. A
decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente
por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

5.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
LEONILDO GRECO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da V
ara Única da Comarca de Paranaíta
/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.
1000521-19.2021.8.11.0095
, ajuizada em desfavor de
Leonildo Greco
, deferiu em parte o pedido de liminar, tão somente
para que o requerido promova a adesão ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e, consequentemente, para que o mesmo providencie a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural – “Fazenda Santíssima Trindade VI”;
indeferindo os demais pedidos de tutela de urgência, que objetivavam compelir o Agravado às seguintes medidas:

3.1) a imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 8,52 ha desmatados ilegalmente da “Fazenda Santíssima Trindade VI”, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação e todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 44.058,11 (Quarenta e Quatro mil cinquenta e oito reais e onze centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.5.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.5.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.5.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.5.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a

garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.5.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.5.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.6) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.7) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.8) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

Em suas razões recursais (ID n. 110434953), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, consubstanciado na comprovação da existência de degradação ambiental na área de propriedade do Agravado, por meio de auto de infração, de Relatório Técnico encaminhado pela SEMA, e das imagens de satélite juntadas pela
Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
cujos documentos são dotados das presunções de legalidade e legitimidade.

Argumenta, ainda, que, o perigo de dano se faz presente, na medida em que em observância ao princípio da precaução, a urgência da tutela antecipatória deve ser presumida em favor do meio ambiente, garantindo a reconstituição da vegetação e o restabelecimento do equilíbrio ecológico; não podendo aguardar a prestação jurisdicional definitiva, sob pena de o prejuízo ser suportado por toda a coletividade.

Destaca, que, ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, restou devidamente demonstrada a necessidade e urgência na adoção das medidas requeridas, em especial a indisponibilidade de bens, para garantia da reparação de danos causado ao meio ambiente.

Pontua, também, ser medida imperiosa a imediata suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente desenvolvidas na área, com o fim de evitar a continuidade dos danos ambientais e garantir às presentes e futuras gerações é um meio ambiente sadio e equilibrado.

Assevera, ainda, a necessidade de suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais, a fim de desestimular a prática de novas transgressões ao meio ambiente; bem como a determinação de inscrição da demanda na matrícula do imóvel, por força do art. 167, I e art. 21 da Lei n. 6.015/73.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito da antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam implementadas
as
medidas que foram indeferidas pelo Magistrado Singular.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da antecipação de tutela recursal.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 110474958 atesta que o Agravante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, § 1º, do Código de Processo Civil e art. 73, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte por esta Relatora no ID n. 113623473, tão somente para
determinar a averbação da Ação Civil Pública nº.
1000521-19.2021.8.11.0095
na matrícula do imóvel.

A
s contrarrazões vieram no ID n. 147099184, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação colacionada no ID n. 149963652, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo provimento do recurso, no sentido de obter a reforma da decisão objurgada, nos moldes requeridos pelo Parquet.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta /MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000521-19.2021.8.11.0095, ajuizada em desfavor de
Leonildo Greco
, deferiu em parte o pedido de liminar, tão somente para que o requerido promova a adesão ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e, consequentemente, para que o mesmo providencie a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural – “Fazenda Santíssima Trindade VI”;
indeferindo os demais pedidos de tutela de urgência, que objetivavam compelir o Agravado às seguintes medidas:

3.1) a imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 8,52 ha desmatados ilegalmente da “Fazenda Santíssima Trindade VI”, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação e todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 44.058,11 (Quarenta e Quatro mil cinquenta e oito reais e onze centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.5.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.5.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.5.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.5.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a

garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.5.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.5.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.6) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.7) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.8) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

Extrai-se dos autos que, ao indeferir
a pretensão de embargo judicial da área supostamente degradada e às diversas medidas coercitivas como indisponibilidade de bens e impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao Agravado e a averbação da lide à margem da matrícula

(ID n. 110434956 – p. 30/34), o Magistrado Singular consignou que,
não há nos autos provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, até mesmo porque não restou demonstrado que o réu tenha condenação prévia pela prática de outros ilícitos ambientais
.

Destacou, ainda, que
,
o sobrestamento das atividades do requerido, a priori, é medida drástica e desnecessária no presente momento, em razão da gravidade da referida medida liminar e dos efeitos sociais dela decorrentes, o que evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória
.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

In casu
, verifica-se que, a existência de dano ambiental restou devidamente demonstrada pelo
auto de infração
colacionado no ID n. 110434955
, bem como pelo respectivo
Embargo e Interdição n.
20044507 lavrado em 29/05/2020,
em que o Agravado foi autuado pelo desmatamento de 8,52
hectares de
vegetação nativa
, tipologia Floresta em área objeto de especial proteção em sua propriedade rural
sem licença da autoridade ambiental
competente
.

Ainda, o
Relatório Técnico n.
550/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020
elaborado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (ID n. 110434955 – p. 32/33)
concluiu que

não se trata de área consolidada
,
pois no ano de 2008 a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo
.

Destaca-se que, conforme disposição do art. 405 do CPC/2015,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade
, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

É cediço que, o
dano

ambiental
, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito,
a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
, nos termos do art.

225
da
Constituição Federal
, o qual estabelece que,
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré,
o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício acerca da supremacia dos interesses relacionados à proteção ambiental.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará.
Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172140920208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2021).

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Quanto às medidas pleiteadas pelo Agravante,
entendo que não restou demonstrada a presença dos requisitos necessários ao deferimento do embargo judicial da área no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local,
por se revelarem desarrazoadas, sobretudo em sede de antecipação de tutela
, uma vez
que além de já ter sido determinado o embargo administrativo da área degradada (
ID n. 110434955 – p. 30
), a decisão agravada determinou que o requerido
promova a adesão ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e, consequentemente, para que o mesmo providencie a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural – “Fazenda Santíssima Trindade VI
.

Sendo assim, a referida medida somente deve ser aplicada se a
anterior não surtir o efeito de proteção esperado, sob pena de configurar
periculum in mora inverso
, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrido.

Da mesma forma, entendo que não restou demonstrada a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de
indisponibilidade dos bens do Agravado (probabilidade do direito e
periculum in mora
), porquanto
não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens em sede de ação civil pública regulada pela Lei n. 7.347/85, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

(...)
embora os arts.
84
do
CDC
e
12
da Lei
7.347
/85 não façam expressa referência ao requerimento da parte para a concessão da medida de urgência, isso não significa que, quando ela tenha caráter antecipatório, não devam ser observados os requisitos genéricos exigidos pelo Código de Processo Civil, no seu art. 273. Seja por força do art.
19
da
Lei da Ação Civil Pública
, seja por força do art.
90
do
CDC
, naquilo que não contrarie as disposições específicas, o
CPC
tem aplicação. (...)

(
REsp 1178500/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
- NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

- Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa,
a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito
, o que não ocorreu no presente caso.

(TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 8/5/0018, Data de Publicação: 11/5/2018). [Destaquei]

Nesse aspecto, não sendo demonstrados os requisitos autorizadores, não há que se falar, por ora, na aplicação da medida de indisponibilidade de bens do Agravado.

Também
não se vislumbra justificativa para a imposição, nesta fase sumária, da
medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento, a qual somente deve ser aplicada caso as medidas anteriores não surtam efeitos de proteção esperados, sob pena de ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrido,
especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Por outro lado, se mostra possível a pretensão de inscrição da demanda no registro de imóveis, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, se revelando como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
.

1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico.

2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.

3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

(TJ-MT – AI: 10028206520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para
determinar a inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros, confirmando a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023